Tribunal: TJBA
Processo: 8065067-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065067-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M Y ASAHI LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: RODINEI BUSS

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. NUA-PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel registrado sob a matrícula n. 4.296, localizado na Comarca de Bandeirantes/PR. O Agravante sustenta que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, que não houve esgotamento de diligências para localização de outros bens, e que, subsidiariamente, caso mantida a penhora, esta deve recair apenas sobre 20% do imóvel, correspondente à sua fração de nua-propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da constrição judicial pode ser considerado bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990; (ii) estabelecer se houve violação à ordem legal de penhora e ao princípio da menor onerosidade ao executado; (iii) determinar se é possível restringir a penhora apenas à fração ideal de 20% da nua-propriedade pertencente ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990 exige prova de que o imóvel serve como residência do devedor e de sua família, ônus que recai sobre quem alega tal condição.

5 - No caso concreto, o Agravante não demonstrou que reside no imóvel penhorado, tendo afirmado que a residência é ocupada por sua genitora, o que afasta a proteção legal conferida ao bem de família.

6 - A penhora sobre a nua-propriedade é juridicamente viável, desde que preservado o usufruto vitalício, nos termos do art. 1.394 do Código Civil, entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7 - Ainda que o imóvel seja indivisível e gravado com usufruto, a constrição judicial pode recair sobre a fração ideal pertencente ao executado, respeitando os direitos dos demais co-proprietários e do(s) usufrutuário(s).

8 - Não se verifica ilegalidade na ordem de penhora, pois houve tentativa prévia de constrição via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, sem sucesso em localizar outros bens suficientes à satisfação da dívida.

9 - A execução deve buscar o interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao devedor indicar bens menos onerosos, o que não ocorreu nos autos (art. 805, § 1º, do CPC).

10 - Diante da existência de copropriedade com usufruto, impõe-se a limitação da penhora exclusivamente à fração de 20% da nua-propriedade pertencente ao agravante, conforme reconhecido inclusive pelo próprio exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - O imóvel só é protegido pela impenhorabilidade da Lei nº 8.009/1990 se for comprovadamente utilizado como residência do devedor e de sua família.

2 - A ausência de prova da destinação residencial ao devedor impede o reconhecimento do imóvel como bem de família impenhorável.

3 - A penhora pode recair sobre fração ideal da nua-propriedade de imóvel gravado com usufruto, desde que resguardados os direitos dos demais co-proprietários e do usufrutuário.

4 - A penhora de fração da nua-propriedade não ofende o princípio da menor onerosidade quando esgotadas diligências para localização de outros bens.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CPC, arts. 797, 805, § 1º, e 835; CC, art. 1.394.

Jurisprudência relevante citada:
-
STJ, REsp 1.758.076/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018;
- STJ, AgInt no REsp 1.777.492/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 03.09.2019, DJe 10.09.2019;
- TJPR, AI 0061916-82.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, 12ª C.Cív., j. 21.02.2022;
- TJ-MG, AC 1033818-00.3893.10.01, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23.04.2020;
- TJ-SP, AC 1004043-46.2021.8.26.0189, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8065067-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

M Y ASAHI LTDA e por MARCO YOSHIHISSA ASAHI
e como agravado
RODINEI BUSS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA